Tribunal: TJDFT
Processo: 0739865-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739865-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA após declínio da competência pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA. O Juízo suscitado, da 4a Vara Cível de Taguatinga, declinou da competência em favor de uma das varas de cíveis de Samambaia – DF, conforme cláusula de eleição de foro indicada no contrato de compra e venda de veículo automotor formalizado particulares. De outro lado, o Juízo suscitante, da 1o Vara Cível de Samambaia, reconhecendo a abusividade da clausula de eleição definida no contrato de aquisição de veículo, por não possui qualquer vinculação com o domicílio das partes, declarou de ofício a sua incompetência para processar e julgar a demanda. É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do Juízo suscitante da Primeira Vara Cível de Samambaia. Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Juízo suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de outubro de 2024 12:44:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador